Tribunal: TJDFT
Processo: 0712702-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0712702-64.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: B &amp; T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA E INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA) AGRAVADOS: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA), B &amp; T PARTICIPAÇÕES S/A, B &amp; T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, ANNA PAULA NUNES SVENDSEN PINHEIRO E GERALDO FELIPE JÚNIOR DESPACHO B &amp; T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA) se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por elas manejados. B &amp; T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA assevera que o apelo não demanda análise de cláusulas contratuais, nem revolvimento de matéria de cunho fático-probatório (ID 39529320). Por sua vez, INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA) aduz ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Sustenta a não incidência dos enunciados 5, 7 e 211, todos da Súmula do STJ (ID 39539957). Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto aos pedidos de ambas as agravantes de publicação em nome dos seus patronos, tendo em vista já terem sido analisados por ocasião dos juízos de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020